Tribunal: STF
Processo: RE 177293
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE AS REMUNERAÇÕES CREDITADAS A TRABALAHORES AUTÔNOMOS, AVULSOS E ADMINISTRADORES. LEI 7.787/89. INCONSTITUCIONAL.
O Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade das expressões "autônomos", "avulsos" e "administradores", do inciso I da art. 3º da Lei 7.787/89, por não estarem compreendidas entre as fontes de custeio do inciso I do art. 195 da Constituição Federal; razão pela qual a instituição da contribuição social incidente sobre tais remunerações somente poderia efetivar-se por meio de Lei Complementar, § 4º do art. 195 e inciso I do art. 154, da Constituição Federal.
Precedentes.
Recursos extraordinário conhecido e provido.